Tribunal: TJDFT
Processo: 0706836-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0706836-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AGRAVADO(S) FELIPE FERREIRA RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID origem n. 53485228) que, nos autos do cumprimento provisório de decisão movido por Felipe Ferreira (processo n. 0732870-24.2019.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, condenando-a, ato contínuo, ao pagamento das verbas previstas no art. 523, § 1o, do CPC, sob o argumento de que “a mera indicação de bem à penhora, ou à garantia do juízo, não evita o acréscimo de 20%, sendo a metade relativa à multa e a outra metade aos honorários de advogado”. Em suas razões recursais (ID 15145809), a agravante sustenta, em suma, que o ato judicial objurgado, proferido em cumprimento provisório de decisão, não teria observado o fato de que o bem ofertado em garantia ao Juízo, quando da apresentação da impugnação, teria o condão de saldar integralmente o débito exequendo. Assenta que não haveria “nenhum argumento que justifique a não aceitação do bem ofertado como garantia do juízo” (sic). Pontua, assim, que não haveria fundamento para sua condenação aos consectários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, porquanto, por se tratar de cumprimento provisório, o credor apenas poderia levantar o valor exequendo após o trânsito em julgado dos autos de referência. Aduz, ademais, que não teria descumprido a tutela provisória que motivou o ajuizamento do cumprimento provisório de decisão. Anota, no ponto, que teria autorizado a realização dos procedimentos médicos vindicados pelo autor, ora agravado, na data aprazada. Afirma que as operadoras de plano de saúde negociam diretamente com os fornecedores e prestadores de serviço, o que pode culminar em abatimentos de preços e valores. Obtempera que as negociações para cumprimento da tutela provisória ocorreram dentro do prazo estabelecido pela determinação judicial, o que, a seu ver, afastaria a possibilidade de sua condenação à multa por suposto não cumprimento do aludido ato judicial. Consigna que “jamais impediu a realização do procedimento cirúrgico ou a aquisição de materiais para a realização do mesmo, sendo certo que no relatório de utilização constante dos autos, todos os materiais necessários para a realização do procedimento foram devidamente autorizados” (sic). Subsidiariamente, ressalta que o valor das astreintes resultariam em quantia desproporcional (R$75.000,00 – setenta e cinco mil reais), de modo que sua minoração afigurar-se-ia medida impositiva, tendo em vista o cumprimento, ainda que supostamente tardio, da determinação judicial. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até seu julgamento final. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 15145810). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, observam-se, a princípio, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Explica-se. Nesta análise inicial dos autos, verifica-se relevância na fundamentação deduzida pela agravante, no sentido de que teria cumprido, no termo aprazado, a determinação judicial que a compeliu a autorizar e custear, no prazo de 2 (dois) dias, procedimento cirúrgico de “tireoidectomia total”, que foi pleiteado pelo agravado em razão de um quadro diagnóstico de câncer tireodiano. Na petição inicial do cumprimento provisório (ID 48418544), a própria parte credora, ao cobrar o valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) a título de astreintes, anota que, dentro do termo aprazado pela decisão judicial, a agravante autorizou, ainda que parcialmente, a realização da mencionada cirurgia. Frise-se, nesse aspecto, que a operadora de plano de saúde concordou, em 26/7/2019, com o custeio de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) dos R$9.900,00 (nove mil e novecentos reais) necessários ao pagamento integral do procedimento médico. Nada obstante o caráter parcial da aludida autorização, a liberação do valor total para realização do referido evento cirúrgico foi realizada alguns dias após, em 6/8/2019. Nesse cenário, afigura-se relevante a argumentação deduzida no recurso, no sentido de que o valor das astreintes seria excessivo, ante o cumprimento, ainda que parcial, dos termos da tutela provisória, no prazo estabelecido pelo Juízo de origem. Por sua vez, no que se refere ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, é importante registrar que a agravante é pessoa jurídica que atua no âmbito do Sistema de Saúde Suplementar. Dito isso, é recomendada cautela na análise de demandas, notadamente aquelas de cunho expropriatório, movidas contra quaisquer dos sujeitos atuantes perante o sistema médico-hospitalar, a par do contexto local e mundial de pandemia causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2), o que demanda atuação conjunta das distintas esferas federativas, e exige esforços coordenados dos setores público e privado no emprego de material humano e de insumos essenciais ao combate da reportada patologia. No ponto, a corroborar a prudência necessária à análise do presente recurso, registre-se que a parte recorrente, ao apresentar impugnação nos autos de origem, ofereceu em garantia ao Juízo um aparelho ventilador mecânico (modelo UIPTDIUNA - VENT PB980), no valor de R$108.000,00 (cento e oito mil reais), que, no atual contexto pandêmico, consubstancia equipamento médico absolutamente necessário à garantia do tratamento de eventuais pacientes infectados pelo mencionado agente viral. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, relevam-se presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar vindicada. Por fim, consigne-se que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro, por ora, a medida liminar vindicada, para suspender os efeitos da decisão recorrida até análise final do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 23 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora